Tribunal: TJSP
Processo: 2287968-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287968-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante
MARIA DO CARMO CARVALHO MARIANO, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS
EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO
DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2287968-89.2019.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 18484
Agravo de Instrumento no 2287968-89.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Descalvado
Agravante: Maria do Carmo Carvalho Mariano
Agravada: Associação dos Empregados Ativos e Aposentados do Setor Público e Privado do
Brasil
Juiz (a): Daniel Felipe Scherer Borborema
Agravo de instrumento. Declaratória de inexigibilidade de
crédito/débito c.c. restituição de valores pagos e indenização por
danos materiais e morais. Justiça gratuita. Pessoa física.
Condição pessoal da autora que autoriza a concessão do
benefício. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos
autos. Decisão que merece reforma. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada
a fls. 22 (fls. 36 dos autos principais) que indeferiu à autora/agravante os benefícios da
gratuidade, determinando que ela recolha as custas no prazo de 15 dias úteis, sob pena de
extinção.
Inconformada, a autora sustenta que não possui condições
financeiras para arcar com as custas processuais. Ressalta que os extratos da conta bancária,
contendo saldo disponível de R$ 38,10 e o demonstrativo de pagamento do INSS que aponta
que a agravante recebe o valor de um salário mínimo de aposentadoria por idade
demonstram a hipossuficiência alegada. Aduz que os 3 últimos boletos de cartão de crédito,
onde constam que as compras realizadas pela agravante não ultrapassam a R$ 500,00 (fls.
33/35), com a exceção do último que excedeu a R$ 600,00, corrobora a alegação de pobreza.
Prequestiona a matéria suscitada. Requer o provimento do recurso para que lhe seja
concedido o benefício da gratuidade (fls. 01/10).
Recurso regularmente processado, com a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2287968-89.2019.8.26.0000 - Sr
3
suspensivo (fls. 62/63).
Sem reposta da agravada, porquanto ainda não foi citada nos autos
principais.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre declaratória de inexigibilidade de
crédito/débito c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do Juízo a quo, deve
ser reformada.
Dispõe o art. 98 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
intitulado Novo Código de Processo Civil:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
A norma a que se refere o citado dispositivo se encontra no
Código de Processo Civil, que em seu artigo 99 traz o seguinte comando:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.”
Sobre a declaração de insuficiência de recursos para pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, embora o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2287968-89.2019.8.26.0000 - Sr
4
Civil/2015 discipline que ela possui presunção de veracidade (art. 99, §3o), permite ao
magistrado indeferir o pedido quando contiver elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para concessão (art. 99, §2o).
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência
judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' de necessidade
do benefício.
2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o magistrado
verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o postulante
do benefício dele necessitado.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgRg no REsp 1185351/RJ, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 14/08/2012)”.
A simples contratação de advogado particular para defender os
seus interesses não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade da justiça”.
No caso dos autos, a agravante apresentou documento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2287968-89.2019.8.26.0000 - Sr
5
demonstra que recebe aposentadoria no valor de R$ 998,00 (fls. 17/18), o que comprova a
alegação de hipossuficiência. Não existindo outros elementos que comprovem que a
agravante possui meios para prover o pagamento das custas independentemente do sustento
próprio e da família, de rigor o deferimento do benefício pretendido.
Ao apreciar questão semelhante o ilustre Desembargador ISRAEL
GÓES DOS ANJOS destacou:
“MONITÓRIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido de justiça
gratuita indeferido na r. sentença. Pretensão de concessão do
benefício. ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da justiça gratuita
é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). O
pressuposto da gratuidade da justiça é a insuficiência de recursos
financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). A situação em questão exige o
deferimento da gratuidade, porque os apelantes demonstraram
nos autos a insuficiência de recursos financeiros para o
pagamento das despesas e das custas processuais. Sentença
reformada neste aspecto. RECURSO PROVIDO”. (Apelação
4013344-16.2013.8.26.0554; Relator Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; j. 04/09/2018)
Sobre o tema, já decidiu este Colendo Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de exibição de documentos
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça

insurgência acolhimento ausência de vínculo empregatício e
isenção da declaração de imposto de renda denotam a sua
situação econômica do agravante não é capaz de afastar a
presunção de insuficiência de recursos exigida para a concessão
da benesse Beneficio concedido Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2203700-39.2018.8.26.0000; Relator Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j. 15/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2287968-89.2019.8.26.0000 - Sr
6
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para
conceder os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)